Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-28.2021.8.11.0049
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO E QUITADO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ - CABIMENTO - Restam evidenciados os danos morais decorrente da falha na prestação do serviço consubstanciada na não entrega de produto adquirido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000452-28.2021.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IVANELZA NASCIMENTO SOUSA LOPES - CPF: 028.046.109-77 (RECORRENTE), ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (ADVOGADO), BRUNA NASCIMENTO SOUSA LOPES - CPF: 054.609.311-69 (RECORRENTE), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022